Tribunal: TJBA
Processo: 0801228-91.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801228-91.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA REJEITADOS. EMBARGOS DA RENCO EQUIPAMENTOS S/A ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS E AJUSTE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

2. A primeira embargante (ZJ Mineração) pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, alegando omissões quanto à impugnação específica dos documentos, ausência de comprovação da entrega das mercadorias e validade dos cheques, questões que foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

3. O acórdão reconheceu, fundamentadamente, a validade dos cheques como prova escrita hábil para embasar a monitória, bem como a validade do contrato de promessa de compra e venda com reserva de domínio, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

4. Os embargos de declaração opostos pela segunda embargante (Renco Equipamentos) merecem parcial acolhimento apenas quanto à omissão na fixação dos honorários recursais e ajuste do ônus sucumbencial, em razão do provimento parcial do recurso de apelação com expressiva ampliação do valor da condenação.

5. Na forma do art. 85, §11 do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios recursais, considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal e a expressiva modificação do julgado em favor da segunda embargante.

6. O provimento parcial da apelação com significativa ampliação do valor da condenação impõe a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença, passando de 80% para o autor e 20% para o réu, para 20% para o autor e 80% para o réu.

7. Embargos de declaração da ZJ Mineração e Terraplanagem Ltda conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da Renco Equipamentos S/A conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos Embargos de Declaração nos autos da
Apelação Cível nº. 0801228-91.2015.8.05.0080
, em que são Embargantes e Embargados, reciprocamente,
ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA e RENCO EQUIPAMENTOS S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RENCO EQUIPAMENTOS S/A
, pelos motivos constantes do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA